Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-47.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a apelante pela prática de crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) a absolvição com fundamento na falta de provas para a condenação ou pela ocorrência de crime impossível; (ii) mantida a condenação, o afastamento da maculação da conduta social e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato do crime, para cada circunstância judicial considerada negativa.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em perda de uma chance probatória em razão da não juntada das imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, pois a ausência da referida prova, por si só, não conduz a um juízo de absolvição, sobretudo porque o conjunto probatório se mostra suficiente, harmônico e idôneo para a formação do convencimento judicial e demonstra de forma inequívoca a responsabilidade da acusada.
4. A vigilância direta ou por câmeras não configura crime impossível, pois não torna absolutamente ineficaz o meio empregado, apenas reduz a chance de êxito (art. 17 do CP; Súmula 567/STJ).
5. A consumação do delito de furto se aperfeiçoa com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que o agente seja imediatamente contido, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou a efetiva fruição econômica da coisa subtraída.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
7. Em relação ao “quantum” de exasperação da pena-base, não se pode olvidar que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.